Tribunal: TJES
Processo: 0011717-90.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011717-90.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO CORREA DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO -

RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o recorrente de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados.

2 - Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.

3 - A adoção de entendimento contrário importaria em produção de
prova diabólica
pela apelada, o que não encontra guarida em nosso ordenamento
.

4 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0011717-90.2018.8.08.0030

APELANTE
:
OSVALDO CORREA DOS SANTOS

APELADO
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
OSVALDO CORREA DOS SANTOS

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 144/153 sustenta o apelante, em síntese, que apresentou provas dos alegados lucros cessantes, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

A presente demanda indenizatória foi ajuizada pelo apelante sob o fundamento de que suportou prejuízos em seu comércio (bar) em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

A sentença rejeitou os pleitos autorais, porquanto não demonstrados pelo autor os fatos constitutivos do seu direito.

E, sem delongas, adianto que as razões recursais não conduzem à adoção de conclusão diversa.

Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o recorrente de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados.

Vale dizer, ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.

Afinal, a existência de um contrato de locação não revela a existência de um comércio, mormente quando a data de sua celebração não corrobora a afirmação autoral de que exercia a atividade desde 2005.

Também não se prestam a tal comprovação as singelas notas fiscais apresentadas, não denotando o exercício de atividade comercial a pequena quantidade de mercadorias adquiridas.

Por fim, não há falar em impossibilidade de produção da prova em decorrência do fato de se tratar de pessoa simples, inexistindo um único comprovante de renda auferida com o suposto bar.

Ademais, a adoção de entendimento contrário importaria em produção de
prova diabólica
pela apelada, o que não encontra guarida em nosso ordenamento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.
(TJES. Apelação cível nº 5005773-17.2021.8.08.0030. Relator Desembargador Subst. Anselmo Laghi Laranja. Data do julgamento 19/02/2024)

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.